Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015823-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), ALESSANDRO JOSE MACEDO - CPF: 029.392.111-32 (AGRAVADO), BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.514/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PANE ELÉTRICA EM VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida
in limine
, isso porque
não há como aferir, neste momento de cognição sumária,

nos autos da ação originária,
tampouco neste instrumental,

qualquer acervo de provas que desconstitua os
documentos que instruem a inicial, que demonstram os defeitos do veículo, os quais estão obstando a fruição segura do automóvel objeto da lide.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado na pretensão invocada pela Agravante o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação, que militam de modo inverso aos seus interesses, e a prudência indica, por ora, a manutenção da decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1015823-53.2019.8.11.000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A

em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Agravante reitera a necessidade de concessão da medida
in limine
, pois presentes os requisitos necessários.

Alega existência de probabilidade do direito invocado, ao argumento de que o veículo do Agravado não estava coberto pela garantia, pois ficou constatada a realização de instalação elétrica não permitida, qual seja, um equipamento de som automotivo não original de fábrica.

Afirma que o fato do veículo ter apresentado problema, não pressupõe inequívoca prova de vício fabril e, ainda, que os documentos juntados pelo Agravado no juízo
a quo
não comprovam a inadequação do veículo ao fim a que se destina.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno a fim de reformar a decisão vindicada.

Intimado para oferecer contraminuta, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
. (ID 28423008).

É o relatório.

Cuiabá,
19
de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020